Tribunal: STF
Processo: RE 97732
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-19
Data de publicação: 1982-10-19

Ementa:
Adicional de insalubridade. Enquadramento da atividade.  Competência. Súmula 460.
- "Para efeito do adicional de insalubridade, a perícia Judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do Ministério do Trabalho e Previdência Social". Recurso extraordinário conhecido e provido.